Tribunal: TJES
Processo: 0031568-36.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031568-36.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEDILSON LOPES DO ROZARIO e outros (2)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. “FALSO COLETIVO”. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. FATOS NOVOS. NECESSIDADE PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I – Sendo o plano coletivo empresarial atípico, ou seja, com pouquíssimos beneficiários, semelhante ao caso em comento, esse deve ser tratado como plano individual ou familiar. Precedentes do STJ.

II – A alegação de inadimplência dos autores, apesar de ser fato novo, não pode ser apreciado em tal grau, tendo em vista a necessária observação da fase instrutória, a fim de resguardar os princípios basilares do diploma processual civil hodierno.

III – São requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil prelecionada na legislação pátria a demonstração de conduta, dano e nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

IV – O mero inadimplemento contratual não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral. Precedentes do STJ.

V – Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031568-36.2018.8.08.0024

APELANTES/ APELADOS: LEDILSON LOPES DO ROZARIO e ELISANGELA GOMES PIMENTA DO ROZARIO

APELANTE/ APELADA: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

JUIZ DE DIREITO: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
LEDILSON LOPES DO ROZARIO
e ELISANGELA GOMES PIMENTA DO ROZARIO
e
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, partes irresignadas com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pelos autores, pessoas físicas, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
“para, tão somente, determinar que a requerida mantenha o plano de saúde contratado, continuando a prestar os serviços médicos hospitalares por prazo indeterminado, por se tratar de um falso plano coletivo empresarial, podendo a avença ser rescindida, tão somente, se observado o disposto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da lei nº 9.656/98”.

Em razões, os autores, em suma, alegam ser devida a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento suportado por eles mediante a resilição unilateral, supostamente indevida, da cooperativa apelada.

Por outro lado, a requerida/apelante aduz que o plano contratado não pode ser interpretado como familiar, pois difere dos termos do contrato firmado. Somado ao dito, alega, ainda, rotina de inadimplência da parte apelada.

Ausentes contrarrazões.

Destaca-se que, no caso em apreço, os autores/apelantes alegam que, apesar de terem contratado um plano de saúde na modalidade “coletivo empresarial” em nome da pessoa jurídica “Contamax”, titularizada pelo autor/apelante, os únicos beneficiários eram quatro integrantes do mesmo grupo familiar, sendo que um deles sofria de graves problemas de saúde, característica essa sabida pela contratada.

Nessa senda, registra-se que a apelada comunicou a resilição unilateral do firmado, possível na espécie de plano contratada, mas não na modalidade familiar, razão pela qual os autores ajuizaram a presente ação aduzindo que, na realidade fática, o objeto contratual entre as partes sempre foi de natureza familiar.

Diante do exposto, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito exordial, conforme exposto acima, ensejando a dupla irresignação das partes.

Registro, de logo, que, após detida análise dos autos, não vislumbro motivo que justifique a reforma da sentença proferida
,
pelas razões que exporei abaixo, oportunidade na qual destaco que, tendo em vista a prejudicialidade entre as matérias dos apelos, os analisarei em conjunto.

A princípio, acerca da interpretação do plano de saúde como “falso coletivo”, registro ser essa uma construção consolidada da jurisprudência, a qual determina que, sendo o plano empresarial atípico, ou seja, com pouquíssimos beneficiários, semelhante ao caso em comento, esse deve ser tratado como plano individual ou familiar.

Menciono, a tal ponto, importantes precedentes da Corte Superior, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO COMINATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. O Tribunal local consignou se tratar de um contrato “falso coletivo”, porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ. Precedentes. 2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes 2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, é descabida a resilição unilateral imotivada de contratos de plano de saúde empresariais com poucos beneficiários. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.749.942/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 26/9/2019.)

Posto isso, à luz da jurisprudência e constatada as circunstâncias do caso
sub examine
, clarividente a correção no julgamento do juízo
a quo,
de modo que não encontra guarida a pretensão recursal da UNIMED, a qual fita desqualificar a interpretação do plano dos autores como modalidade familiar.

Desse modo, conforme art. 13, inciso II, da lei federal de número 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde,
é vedada a suspensão ou rescisão unilateral em contratos familiares
,
“salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”.

Nesse diapasão, equivocada atitude da ré/apelante ao rescindir unilateralmente o contrato, ainda que mediante comunicação prévia, uma vez ausentes, à época, os requisitos necessários para a rescisão, previstos na legislação supracitada.

Somado ao dito, a parte alega, ainda, inadimplência dos apelados, os quais, supostamente, estariam com 06 (seis) parcelas em atraso referentes ao ano de 2022, do mês de janeiro ao de junho.

Ocorre que, apesar de ser fato novo, superveniente ao julgamento da demanda, não cabe a esse juízo a apreciação de tal alegação, tendo em vista a necessária observação da fase instrutória, a fim de resguardar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, princípios basilares do diploma processual civil hodierno.

Nessa senda, caso constatada alguma das irregularidades previstas na legislação supramencionada, ensejando hipótese de rescisão unilateral, cabe à ré/apelante tomar as medidas cabíveis em via e momentos oportunos, haja vista a impossibilidade de exame da matéria em tal grau de jurisdição, pela já afirmada necessidade de dilação probatória sobre os fatos alegados com consequente abertura de vista à parte contrária.

De similar modo, ressalta-se que a apelante, em razões, alega que inicialmente existiam outros beneficiários além da família dos autores/apelantes, o que corroboraria a tese de que o plano é, de fato, um plano empresarial.

No entanto, tal informação não foi trazida em outro momento nos autos, configurando inovação recursal. Ademais, a parte aduz tal argumento sem qualquer prova que o embase além de uma captura de tela incompleta, a qual é insuficiente para comprovar o alegado.

Outrossim, ainda sobre o tema supracitado, reforça-se que a própria requerida/apelante, por mais de uma vez, em contestação, apresentou tabela similar constando unicamente os quatro integrantes da família como beneficiários. Por fim, vale salientar que, ainda que fosse verossímil tal alegação, essa não seria suficiente para afastar a posição consolidada do STJ, tendo em vista a quantidade diminuta de integrantes no plano.

Superados tais pontos, dando seguimento à análise meritória, no âmbito do pedido de indenização por danos morais, formulado pelos autores, ora apelantes, tampouco vislumbro razão.

Explico.

Salienta-se que, como bem estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

No caso em comento, vislumbro ser coerente a narrativa autoral acerca dos possíveis transtornos sofridos pelos apelantes – tendo em vista o cenário de gravidez na família, bem como a grave conjuntura de saúde da filha do casal apelante – ao depararem-se com a notificação de resilição do contrato do qual dependiam para garantir o bem-estar familiar, pois alegam que não teriam condições de arcar de forma independente com os tratamentos hospitalares aos quais estavam submetidos os beneficiários.

Todavia, nos termos da legislação e da jurisprudência pátria, o direito alegado não pode ser arbitrariamente presumido, ou seja, a presunção dos fatos alegados não basta para fins jurídicos, cabendo à parte desincumbir-se de seu ônus probatório, comprovando, pelos meios lícitos, os fatos que alega.

Em vista disso, vale salientar serem requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil prelecionada na legislação pátria a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

Esclarecedoras, sobre o assunto, são as palavras de Sérgio Cavalieri Filho:

“Não basta, portanto, que o agente tenha praticado uma conduta ilícita; tampouco que a vítima tenha sofrido um dano. É preciso que esse dano tenha sido causado pela conduta ilícita do agente, que exista entre ambos uma necessária relação de causa e efeito.
Em síntese, é necessário que o ato ilícito seja a causa do dano, que o prejuízo sofrido pela vítima seja resultado desse ato, sem o que a responsabilidade não correrá a cargo do autor material do fato
.”
(Programa de Responsabilidade Civil. 16th edição.)

Posto isso, vale salientar que a suspensão do plano não ocorrera em momento algum.

Dessa forma, cabia aos autores apresentarem subsídios probatórios mínimos da sua narrativa, ou seja, do prejuízo que alegam ter sofrido, sendo que as provas documentais presentes nos autos não são suficientes para fazê-lo na perspectiva do elemento dano, tão somente para comprovar a existência de vínculo contratual entre as partes e o descumprimento desse, fato que não enseja,
per si,
a indenização por danos morais.

Nesse sentido, julga a Corte Superior:

“A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.
Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral.”
(AgRg no REsp n. 1.269.246/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Ora, apesar de lamentável o ocorrido com os autores, ressalta-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais, e que não se mostrou cabível ao caso.

Posto isto, ausente prova razoável que embase os apelos, sem mais delonga,
CONHEÇO do
s
recurso
s,
contudo, NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

DES.
JORGE HEN
R
IQUE
V
ALLE DOS SANTO
S

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em

1% a verba honorária sucumbencial.